Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601616-63.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0601616-63.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601616-63.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial 0601616-
63.2020.6.16.0144 que, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 44 da
Resolução TSE nº 23.608/19 c/c art. 22, da LC nº 64/90, julgo improcedente os pedidos iniciais
propostos pela Coligação "A Esperança de um Novo Tempoi", em face de Luis Antonio Biscaia e
outros (Representação Especial por conduta vedada ajuizada pela Coligação A Esperança de um
Novo Tempo, representada por Fernando Luis Teixeira, em face de Luis Antonio Biscaia e Manoel
Airton Cruz, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Mandirituba/Pr, pela
Coligação Mandirituba Cada Vez Melhor, alegando que no dia 02/11/2020 (no relatório da sentença
foi colocado 12/11/2020), no município de Mandirituba, a coligação requerida fez uma festa no
bairro Areia Branca dos Assis, realizada em frente ao Mercado Assis e patrocinada com música e
cerveja, o que teria sido pago pelo genro do candidato à Vice-Prefeito, Sr. André Moro,
configurando, em tese, captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97 e a
conduta do art. 39, § 6ª e 7ª da mesma lei (distribuição de brindes que possam proporcionar
vantagem ao eleitor e showmício). RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
(RECORRENTE)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
FELIPE CLAUDINO MACHADO (RECORRENTE)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

MANDIRITUBA CADA VEZ MELHOR 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 20-PSC / 13-PT (RECORRIDA)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS ANTONIO BISCAIA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MANOEL AIRTON CRUZ (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42960
083
18/05/2022 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.715

RECURSO ELEITORAL 0601616-63.2020.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: FELIPE CLAUDINO MACHADO
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDA: MANDIRITUBA CADA VEZ MELHOR 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 20-PSC /
13-PT
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: LUIS ANTONIO BISCAIA
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
Num. 42960083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: MANOEL AIRTON CRUZ
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PREFEITO E
VICE-PREFEITO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL – CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EVENTO
FESTIVO – DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDA – AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A irregularidade na indicação do recorrente como sendo o candidato, e
não a coligação correspondente, decorreu de mero equívoco, devendo o
recurso ser conhecido em nome do princípio da primazia da resolução de
mérito que norteia as normas do Código de Processo Civil (art. 4º, CPC).

2. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do
eleitor, combatendo, com a razoável duração do processo, as condutas
ofensivas ao direito fundamental ao voto. Exigem-se, pois, provas seguras
que indiquem todos os elementos previstos naquela norma (doar, oferecer,
prometer ou entregar alguma benesse com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo
que a ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à
improcedência do pedido.

3. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação por captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova
clara e segura, a fim de conduzir facilmente à interpretação e
reconhecimento do ato ilícito, com isso, não havendo espaço para
suposições.

4. No presente caso, as provas carreadas ao processo não são
suficientemente robustas e indene de dúvidas para configuração do ilícito
eleitoral imputado, sendo incabível a cassação dos mandatos do prefeito e
seu vice eleitos pela vontade popular nas urnas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 42960083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela ELEIÇÃO 2020 FELIPE
CLAUDINO MACHADO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral
de Fazenda Rio Grande/PR (IDs. 42787359 e 42787369) que julgou improcedente a ação
de investigação judicial eleitoral, fundada na prática de captação ilícita de sufrágio,
proposta em desfavor de LUIS ANTONIO BISCAIA e de MANOEL AIRTON CRUZ.

Em razões recursais (ID. 42787373), o recorrente narra que, dois dias antes
do pleito, os representados promoveram uma festa em frente ao Mercado Assis, com
distribuição gratuita de comida e bebida, os quais teriam sido pagos pelo genro do
candidato a Vice-Prefeito – André Moro.

Sustentam que o dolo de tirar vantagem eleitoral encontra-se presente porque
os representados distribuíram na festa material e propaganda explícita do “20” em local
com grande densidade populacional/eleitoral, em especial com o convite público e notório
por coordenador de campanha.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta.

Contrarrazões pelos recorridos (ID. 42787377), arguindo, preliminarmente, a
ausência de capacidade processual da parte recorrente. No mérito, requerem a
manutenção da sentença.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 42833098) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, os recorridos suscitam preliminar de não conhecimento do
recurso porque o recorrente (Felipe Claudino Machado) não teria legitimidade de interpor
o recurso eleitoral de ID. 42787373.

De fato, Felipe Claudino Machado não integra a relação processual da
presente lide.

Num. 42960083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

Sucede que é notório o equívoco do patrono da coligação “A Esperança De
Um Novo Tempo” ao nominar a peça recursal apenas com o nome do candidato ao cargo
majoritário pela coligação.

Isso porque o advogado subscritor da peça recursal foi incluído e
substabelecido para atuar em nome da Coligação (IDs. 42821218 e 42787257). Tanto,
que apresentou alegações finais em nome da coligação ainda no primeiro grau (ID.
42787337).

Nesse contexto, tenho que houve mera irregularidade na indicação do
recorrente como sendo o candidato, devendo o recurso ser conhecido em nome do
princípio da primazia da resolução de mérito que norteia as normas do Código de
Processo Civil (art. 4º, CPC).

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande/PR (IDs. 42787359 e 42787369) rechaçou as acusações articuladas
na inicial por entender que não há elementos probatórios mínimos para concluir pela
existência da prática de captação ilícita de sufrágio por parte dos representados.

A petição inicial narra que a coligação requerida promoveu, no dia
12/11/2020, uma festa no Bairro de Areia Branca dos Assis, em frente ao Mercado Assis,
com cantores sertanejo para animar o público, o que, em tese, caracterizaria a prática de
captação de sufrágio porque contou com distribuição massiva de bebidas e alimentos
com pedido de votos ao candidato a prefeito, Luís Antônio Biscaia.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, "nos termos do art. 41-A
da Lei n° 9.504/97, aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (i) a
realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer
ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar
violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito especifico de agir, consubstanciado na
obtenção de voto do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725) (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 13187, Acórdão de 18/10/2016, Relator Min.
LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016, Tomo 238, Página 23).

No vertente caso, a petição inicial veio instruída com imagens de conversas
travadas por meio do aplicativo whatsapp; 03 vídeos do evento e 02 mensagens de voz.

Pois bem.

É incontroverso que o evento se realizou dentro do período eleitoral, uma vez
que as Eleições 2020 ocorreram em 15/11/2020, ao passo que a festa ocorreu três dias
antes.

No entanto, da análise do acervo probatório, bem como de todo o alegado
pelas partes, não é possível concluir, com juízo de certeza, que os recorridos aliciaram
eleitores com a finalidade de obtenção de votos.
Num. 42960083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

É que as mensagens do aplicativo de whatsapp não se prestam a comprovar,
indene de dúvida, todos os elementos configuradores da captação ilícita de sufrágio. Na
verdade, seu objetivo é atribuir a autoria das 02 mensagens de voz ao Sr. André Moro
(genro do candidato a vice-prefeito e cantor do evento impugnado) e para Mauro Quirino,
o que não foi contestado pelos representados.

Com efeito, a mensagem de voz atribuída a André Moro consiste num convite
destinado à população em geral para comparecer ao evento, destacando que haveria
“Chopp sem fins lucrativos” e cita o número de urna do candidato a Prefeito LUIS
ANTONIO BISCAIA e de MANOEL AIRTON CRUZ (20).

Confira-se:

“Ho piazada, então oficialmente agora vou falar para vocês, a festa vai ser aqui do lado do
Mercado Assis, tá a tenda montada aqui, o Chopp geladinho, sem fim lucrativo, sem
patrocínio político nenhum, mas uma reunião de amigo, tragam quem puder pro Chopp
porque tá trincando de gelado meus amigos, tá trincando de gelado, estamos esperando
tudo vocês. 20 neles e pau na máquina e vamo pra cima piazada. Tamo esperando tudo
vocês aió”

De outro lado, a mensagem de voz de Mauro Quirino descreve o que teria
avistado no evento impugnado. Confira-se:

“Daí Fernando, boa noite, é o Mauro Quirino, Fernando do Céu, passei em Areia Branca ali
cara e os caras estão mais ou menos numas 300 pessoas aí cara, tudo sem máscara
cara, aglomeração e uma compração de voto, o diabo ái, acho que uns 15 barril de
Chopp aí. Será que pode isso cara? Será que não dava para fazer um fervo nisso aqui. Só
passa e veja, até passei filmado ali cara, até meu nome chamaram, cadê o Mauro Quirino,
isso e aquilo. Isso aqui tá demais, veja o que pode fazer para eles tomarem no cú. Tá um
fervo do diabo ali cara, tá uns 15 barril de Chopp aí, mais ou menos, de frente ao
ininteligível)...”

Em relação ao conjunto probatório produzido nos presentes autos, tem-se
ainda vídeos da festa impugnada nos quais aparecem pessoas confraternizado e uma
banda tocando música, todavia, sem qualquer menção a candidatura dos representados
(ids. 42787234 e ss.).

De forma diversa, consta apenas, no vídeo de ID. 42787236, a veiculação do
jingle dos representados, em dia claro, sendo que, quando foi feito, o evento
aparentemente não havia começado ou já teria terminado. Confira-se:

Num. 42960083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

Na petição de ID. 42787250, os representantes juntam um novo vídeo em
período noturno em que o interlocutor grava o exterior da suposta festa e diz que se
trata de um evento dos representados porque encontrou alguns veículos adesivados com
o material de campanha do 20. Senão vejamos:

Num. 42960083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

Sucede que, além de o número de veículos ser baixo e existir outros
estabelecimentos mais movimentados no entorno da região, não houve nada na gravação
que confirmasse, peremptoriamente, que a reunião estaria sendo realizada para promover
compra de votos.

Logo, embora seja plausível a versão trazida pelo recorrente que no evento
impugnado tenha ocorrido distribuição gratuita de bebida, em virtude dos áudios
acostados aos autos, esta simples probabilidade não importa, por si só, na configuração
de captação ilícita de sufrágio, uma vez que para a caracterização da ocorrência de
captação ilícita de sufrágio se exige um conjunto probatório robusto acerca da
demonstração de todos os elementos do ilícito, considerada a severa penalidade de
cassação do registro ou diploma, o que não ocorre no caso em análise.

Outrossim, somente o áudio de Mauro Quirino não se presta a confirmar a
compra de votos porque consiste em mera declaração unilateral que não foi sujeita ao
contraditório judicial. A parte autora deveria tê-lo arrolado como testemunha para
confirmar as declarações, sendo que não o fez.

Aliás, a acusação não arrolou qualquer testemunha para comprovar os
elementos caracterizadores do art. 41-A da Lei n° 9.504/97.

De outra sorte, a única testemunha ouvida nos presentes autos foi indicada
pela defesa, com intuito de comprovar a alegação de que a festa foi organizada e
patrocinada por Sandro Carvalho para comemorar seu aniversário.

Num. 42960083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

No que se refere às declarações prestadas por Sandro, é certo que não foram
convincentes nem encontram amparo probatório. Todavia, tenho que a conclusão a que
chegou a sentença é irretocável, eis que nada do que ela declarou é relevante para
sustentar um édito condenatório, senão vejamos:

“Vislumbra este Juízo que seu testemunho serve como prova, pois foi produzida durante o
contraditório e algumas situações são reais, como por exemplo, os vídeos que foram
juntados aos autos (evento 41742285 e 41742287) realmente indicam que estava
comemorando seu aniversário com amigos e parentes naquele local.

É claro que sua situação econômica (agricultor com rendimentos de até R$ 3.000,00) revela,
em tese, uma impossibilidade de realizar uma festa naquele porte.

A comprovação de propriedade do terreno ou de valores da tenda alugada, apenas afastam
a possibilidade de Sandro de Carvalho ter patrocinado a festa.

Com a devida vênia, o simples fato de haver abertura de inquérito policial para apurar
possível falso testemunho, como requisitado pelo Ministério Público Eleitoral, não tem o
condão de comprovar a prática do ilícito.

Como dito anteriormente, o ônus da prova era exclusivamente da Coligação autora e tudo o
que se tem são duas conversas de áudio de WhatsApp e vídeos de uma festa”.

Já os vídeos juntados demonstram apenas uma aglomeração de pessoas
sem uma finalidade específica. Não se pode dizer que havia conotação política e ilícita no
evento apenas porque, no áudio de André Moro, foi feita referência ao número de urna
dos representados.

Em que pese haja o registro nos vídeos de pessoas transitando com comida
e bebida, não há prova robusta de que elas foram distribuídas gratuitamente com a
participação ou anuência dos representados com o intuito de angariar votos.

Para caracterizar "compra de votos" se exige ao menos uma certa
vinculatividade entre a oferta de vantagem (show de música) e o voto no candidato.
O concerto de música se constituiu benesse genérica para quem por ali passasse,
sem vinculação à promessa de voto por algum eleitor e sem que fossem nominados
eleitores particulares que tenham eleito os candidatos com base em tal promoção.

Com efeito, é inegável que o fato de André Moro (cantor e genro do candidato
a vice-prefeito) ter sido nomeado na atual administração municipal, pelos representados,
para o cargo de Secretário de Transporte (ID. 42787266), demonstra a proximidade entre
eles. Todavia, não comprova que ele, de fato, tenha pedido votos em nome dos
candidatos oferecendo vantagem em troca.

Portanto, novamente, não há prova suficientemente robusta sobre os
elementos caracterizadores da captação ilícita de sufrágio.

Repito que “a captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da finalidade de
se obter votos. Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada apta a fim de
fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros elementos
Num. 42960083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na espécie não
se observa” (TSE, AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 16.4.2019).

Consoante bem ponderado pelo Juízo de origem:

“Em todo o processo, a única pessoa que afirmou que haveria “compra de votos” no local,
foi o noticiante Mauro Quirino, o qual, ao que parece, estava muito mais nervoso com
alguma brincadeira realizada pelo pessoal da festa do que propriamente em fazer uma
denúncia.

Nos demais vídeos gravados enquanto ocorria a festa, em nenhum momento houve a
menção à campanha eleitoral dos representados, nem mesmo houve a aparição de pessoas
com camisetas de campanha, ou algo nesse sentido (eventos 39443651 e 39427694).

A narrativa de que era uma festa da Coligação representada não se sustenta, pois, no vídeo
de 1minuto e 53 segundos apresentado nos autos (evento 45333906), o percentual de
veículos estacionados na via com adesivos de propaganda era tão pequeno que a pessoa
que gravou parou de contar.

(...)

Note-se que em uma festa com 200 ou 300 pessoas, como foi argumentado pela parte
representante, onde apenas a pessoa de Mauro Quirino, por áudio do WhatsApp, teria
usado o termo “compração de votos”, sendo que essa referida pessoa sequer foi arrolada
como testemunha na presente ação para ratificar o que foi dito em conversa privada com
terceiro, tem-se como muito pouco para ensejar o entendimento de que efetivamente houve
captação ilícito de sufrágio.

Ora, se nem mesmo as declarações de testemunha exclusiva são aceitas para configurar
prova contundente e robusta, muito menos será uma conversa privada de terceiros”.

No mesmo sentido, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral:

“Não houve a demonstração dos requisitos necessários para a configuração do ilícito
referente ao oferecimento ou compra de votos, uma vez que, nos vídeos gravados enquanto
ocorria a festa, em nenhum momento houve a menção à campanha eleitoral dos
representados (id 39443651 e 39427694). Tampouco houve indicação de testemunha que
tenha afirmado ter recebido qualquer benesse ou vantagem em troca de voto.

(...)

Por sua vez, o vídeo em que aparece a reprodução do jingle de campanha ocorreu durante
o dia e sem a presença de convidados, enquanto os demais vídeos demonstram que a festa
ocorreu durante a noite, não se podendo inferir que o jingle foi reproduzido na festa.

Ademais, a única testemunha inquirida em Juízo foi arrolada pela Defesa dos representados
e asseverou não ter conhecimento da prática dos fatos descritos na inicial. Apesar de, no
depoimento de Sandro de Carvalho, ser possível verificar inconsistências com relação aos
fatos, tal não é suficiente para gerar a condenação dos recorridos.

Vale ressaltar que a Coligação autora não arrolou nenhuma testemunha que pudesse
comprovar o alegado, apenas juntou diversas fotos e vídeos do evento”.

Num. 42960083 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

Com efeito, a infração do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, é grave e enseja
punições severas, bem por isso exige-se prova cabal e inconcussa da autoria e da
materialidade da infração, o que não se revela presente no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. VEICULAÇÃO DE MILHARES
DE MENSAGENS TELEFÔNICAS NO DIA DA ELEIÇÃO MUNICIPAL.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONSISTENTE QUANTO À SUA AUTORIA, BEM
COMO RELATIVAMENTE AOS SEUS BENEFICIÁRIOS. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO, PARA MANTER OS RECORRENTES NOS SEUS RESPECTIVOS
CARGOS ELETIVOS.

1. Considerando a moldura fática delineada no acórdão do egrégio TRE do Rio de Janeiro
e a transcrição dos depoimentos, é possível a revaloração jurídica do que nele consignado,
sem que isso importe em reexame da prova produzida no processo.

2. Inexistência, neste caso, de prova robusta e coerente quanto à responsabilização dos
recorrentes pela prática da conduta ilícita, porquanto, excluídos os depoimentos e os
elementos colhidos de inquérito policial anulado, restam como elementos probatórios os
dois depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; um
deles inconclusivo quanto à responsabilização dos recorrentes pela autoria da conduta ilícita
e, o outro, prestado pelo Delegado que presidiu o inquérito anulado - afirmando que teria
visto, na casa de pessoa ligada à campanha dos recorrentes, manuscrito com o teor da
mensagem ilícita -, não configura prova suficientemente robusta e indubitável da prática da
conduta pelos recorrentes.

3. Ausência de benefício direto aos recorrentes: o teor da mensagem ilícita (O TRE informa:
O candidato a Prefeito SERGIO SOARES - 11 - está impugnado e seus votos não serão
computados; não jogue seu voto fora) só beneficiaria os recorrentes caso fossem os únicos
adversários do candidato prejudicado com o aludido informe. No caso, quatro candidatos
estavam na disputa pelo cargo de Prefeito e todos, exceto SERGIO SOARES, beneficiaram-
se, em tese ou em abstrato, com o teor da mensagem veiculada a cerca de 50.000 eleitores
no dia do pleito.

4. Nos termos do escólio do Professor Ministro LUIZ FUX, a retirada de determinado
candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo batismo popular, somente
deve ocorrer em bases excepcionalíssimas, notadamente em casos gravosos de
abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio manifestamente
comprovados nos autos. (Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 115-116). Esta lição doutrinária leva à conclusão de que meras
alegações, alvitres ou suposições de ilícitos, se não lastreados em dados concretos e
empíricos, coerentes e firmes, não bastam à formação de juízo de condenação capaz
de elidir a legitimidade do mandato popular obtido nas urnas.

5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido formulado na Representação,
mantidos os recursantes nos seus respectivos cargos eletivos. Prejudicada a análise da
Ação Cautelar 454-49/RJ - apensada a estes autos - por meio da qual o Presidente do
TRE/RJ deferiu o pedido dos ora recorrentes para que fossem mantidos nos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Itaboraí/RJ, até o julgamento deste recurso.

Num. 42960083 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

(Ação Cautelar nº 45449, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 14/03/2017)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA
ROBUSTA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS

E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. In casu, a Corte Regional entendeu ser insuficiente o conjunto probatório para a
condenação dos agravados por abuso do poder político/econômico, captação ilícita de
sufrágio e uso indevido dos meios de comunicação social. Pela moldura fática delineada no
acórdão recorrido, não há como adotar conclusão diversa, sob pena de revolvimento de
fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial (Súmulas nos 7/STJ
e 279/STF).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, para a caracterização do abuso de poder e da captação ilícita
de sufrágio, faz-se necessária a existência de prova Robusta (Precedente: AgR-REspe
nº 924-40/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 21.10.2014).

3. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 150921, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, DJ
07/06/2016)

Destarte, a fragilidade do arcabouço probatório impede a procedência da
demanda neste particular.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto, bem
como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos
da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601616-63.2020.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ -
Num. 42960083 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759

RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO, FELIPE CLAUDINO MACHADO - Advogados dos
RECORRENTES: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR22382-A, MAURICIO VITOR LEONE
DE SOUZA - PR32723-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO,
LUIS ANTONIO BISCAIA, MANOEL AIRTON CRUZ, MANDIRITUBA CADA VEZ MELHOR 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 20-PSC / 13-PT - Advogados dos RECORRIDOS: RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE
NAZARE - PR84893-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.05.2022.

Num. 42960083 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:45:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814455422100000041932759
Número do documento: 22051814455422100000041932759